Tribunal: TJBA
Processo: 8028280-53.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8028280-53.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

AGRAVADO: ALDA DA SILVA SOUZA

Advogado(s)
:
LAISA DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa: Direito do Consumidor e Processual Civil. Agravo de Instrumento. Suspensão de Descontos de Empréstimo em Benefício Previdenciário. Tutela de Urgência. Requisitos presentes. Astreintes. Razoabilidade do valor. Limitação a teto de incidência. Possibilidade de cumprimento da medida por parte da instituição financeira. Desprovimento do Recurso.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em tutela de urgência, determinou a suspensão de descontos de parcelas de empréstimo em benefício previdenciário de natureza alimentar de uma consumidora idosa, sob pena de multa diária de R$ 100,00, limitada a R$ 15.000,00. A agravada alegou não ter contratado o empréstimo. O agravante busca a reforma da decisão, alegando a ausência de requisitos para a tutela, impossibilidade de cumprimento da obrigação e redefinição/redução da multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se estão presentes os requisitos de probabilidade do direito e risco de dano que justifiquem a manutenção da tutela de urgência para suspensão dos descontos; (ii) saber se a ordem de suspensão dos descontos pode ser dirigida à instituição financeira, ainda que a efetivação ocorra pela fonte pagadora; e (iii) saber se o valor e o limite máximo da multa diária (astreintes) são proporcionais e razoáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão hostilizada merece ser mantida, porquanto a autora demonstrou a probabilidade do direito, uma vez que a dúvida quanto à regularidade da contratação (fato negativo) restou evidenciada em sede de cognição não exauriente.

4. O perigo de dano é maior para a agravada (pessoa idosa, benefício previdenciário de natureza alimentar) do que para o agravante (instituição financeira de grande porte), justificando-se a medida protetiva em razão da hipossuficiência do consumidor e do princípio da dignidade da pessoa humana.

5. Compete à instituição financeira, que se beneficia da contratação vinculada à margem consignável, repassar a informação da suspensão ao ente pagador, sendo a pessoa jurídica contratada e responsável pela fiscalização do contrato, devendo, assim, cumprir a ordem de abstenção.

6. O valor da multa diária (R$ 100,00) e o limite total (R$ 15.000,00) são razoáveis e proporcionais ao objetivo de compelir o cumprimento da obrigação de forma incisiva, evitando-se o enriquecimento sem causa.

7. A razoabilidade do valor fixado pelo juízo de primeiro grau encontra respaldo em precedentes de tribunais superiores e desta Corte, que adotam quantias em patamar similar ou superior em situações análogas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

9. Tese:

1. Deve ser mantida a decisão que deferiu a tutela de urgência para suspensão de descontos de empréstimo em benefício previdenciário de natureza alimentar, quando evidenciada dúvida sobre a regularidade da contratação, em prestígio à natureza alimentar da verba e ao princípio da hipossuficiência do consumidor idoso.

2. O valor e o limite máximo da multa diária (astreintes) fixada para o cumprimento da obrigação de fazer devem ser mantidos, quando se mostram razoáveis e proporcionais, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300. CDC, art. 6º, VII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp: 1355927 RS, Rel. Min. Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF-5ª Região), Primeira Turma, j. 09/08/2021. STJ, Aresp 738.682 RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 17/09/2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8028280-53.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante BANCO BMG SA e como apelada ALDA DA SILVA SOUZA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.

Salvador, .